Tribunal: STF
Processo: RE 111064
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-05
Data de publicação: 1986-12-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 291 E 400. NÃO É VIÁVEL O RECURSO QUE NÃO LOGRA, PELA LETRA 'D', A DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO, NA FORMA DA SÚMULA 291, NEM VIÁVEL E PELA LETRA 'A', SE O ENTENDIMENTO DAS LEIS QUESTIONADAS E RAZOÁVEL, CONSOANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF (SÚMULA 400). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.